Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA PARTO A TERMO E PARA CASO DE URGÊNCIA. ATENDIDO. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre os consumidores, a administradora/corretora de planos de saúde e as empresas de assistência medica/planos de saúde. A simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva.
2. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O art. 12, V, "a", da Lei 9.656/98, estipula o prazo de carência de 300 dias para "partos a termo". Entretanto, segundo dispõe a alínea "c", do mesmo dispositivo, o prazo máximo de carência para casos de "urgência e emergência" é de 24 horas.
4. Considerando as especificidades do caso concreto, em especial a imperiosidade de realização do parto cesáreo em regime de urgência, a fim de assegurar a integridade física da mãe e do bebê, bem como a possibilidade contratual e legal de atendimento, porquanto já transcorrida a respectiva carência para tratamento de urgência, a prestação da assistência médica contratada deve ser assegurada pelo plano de saúde.
5. Devidamente comprovado nos autos que a concepção e o início da gravidez foram posteriores ao preenchimento dos formulários de adesão ao plano de saúde e, ainda, que a paciente estava de resguardo quando firmou os contratos, pois havia dado à luz outro filho a pouco mais de um mês antes, resta afastada eventual má-fé da autora
6. Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.